Tribunal: STF
Processo: Rcl 44299
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Givanildo Rodrigues de Oliveira contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo n. 0001861-33.2019.8.16.0196, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, e-doc 3):
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE DO LAUDO PAPILOSCÓPICO –INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA SANÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME IMPOSTO – INVIABILIDADE – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    O flagrante delito justifica a violação do domicílio, conforme excepcionado no próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
    Não será considerado ilegal o laudo pericial elaborado por peritos oficiais e que segue as normas técnicas e padrões estabelecidos pelo regimento do Instituto de Identificação. 
    Não merece acolhimento o pleito de absolvição na hipótese de o conjunto probatório se revelar suficientemente conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de narcotráfico imputado ao agente.
    Escorreito o sopesamento da culpabilidade, porquanto a variedade de entorpecentes apreendidos denota maior reprovabilidade da conduta perpetrada. 
    Cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao condenado que admite a guarda, pura e simples, da droga, sem mencionar a destinação para uso próprio. 
    Na falta de um dos cumulativos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06/ Antitóxicos, é descabida a aplicação da causa de diminuição. 
    O regime de cumprimento da sanção é determinado pela quantidade de pena privativa de liberdade, pela primariedade do autor e pelos aspectos judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressivo. 
    Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea”. 
    4. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário defensivo, inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual, que aplicou à espécie o Tema 280 da repercussão geral (e-doc 4):
    “GIVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA interpôs tempestivo recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela 5º Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. 
    Alegou o Recorrente ocorrer violação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento da ilegalidade das provas colhidas na ocasião da entrada ilegal no domicílio do acusado.
    Em preliminar, foi cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral, nos termos dos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal e 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    Depreende-se do acórdão, que não houve o reconhecimento da violação do princípio da inviolabilidade do domicílio, uma vez que o princípio em voga não é absoluto, e a situação dos autos encontrou-se amparada pela reserva legal autorizadora, devidamente comprovada no caso concreto, senão vejamos: 
    ‘Além de os policiais terem afirmando que entrada na residência foi franqueada pelo próprio apelante, consta no boletim de ocorrência que se estava diante da situação excepcional de flagrante delito (mov. 1.27 – AP) (...). Como se vê, a entrada na residência de Givanildo foi amparada pela previsão singular do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não importando ser o delito descoberto diferente daquele que motivou a entrada domiciliar. Trata-se da aplicação da teoria do encontro fortuito de provas, pois, além de detectarem outros documentos falsos, os milicianos se depararam com grande quantidade de droga. (...).’ (Ap. crime, mov. 43.1, fls. 3/4). 
    Neste passo, a pretensão recursal encontra óbice no RE 603.616 (Tema 280), por meio do qual foi declarada a existência de repercussão geral da questão, em julgado que contém a seguinte ementa: 
    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 
    2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
    Desse modo, deve incidir o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a propósito: ‘art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. 
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por GIVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil”. 
    5. A defesa interpôs “agravo em recurso extraordinário”, não conhecido pela autoridade reclamada, em decisão assim fundamentada (e-doc 8):
    “Trata-se de agravo cível ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base, exclusivamente, no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. 
    Verifica-se ser inviável o conhecimento do agravo interposto, uma vez que a decisão objurgada aplicou a sistemática da repercussão geral, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, revelando-se incabível a interposição de agravo cível ao Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, assim dispõe o artigo 1.042 caput do Código de Processo Civil: 
    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (...) § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.’ 
    Outrossim, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral). 
    Inexiste, portanto, dúvida razoável sobre qual recurso interpor.
    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. O instante da publicação da decisão (se anterior ou posterior a 18/3/2016, marco da vigência do Novo Código) determinará qual desses agravos deve ser interposto.
    2. Neste caso, mais do que incabível, a reclamação é desnecessária, pois a parte tem acesso a SUPREMO pela via recursal, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (CPC/2015, art. 1.029, § 5º).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 27881 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15-02-2018 PUBLIC 16-02-2018 – sem grifos no original). 
    ‘AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO. 
    1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.’ (ARE 1007193 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018 – sem grifos no original).
    Dessa maneira, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelas Cortes Superiores ao caso, quando se trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, tem-se que o correto seria a interposição de agravo interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, e, não agravo cível ao Supremo Tribunal Federal. 
    Outrossim, ao caso presente não se aplica a regra insculpida no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por não se tratar de vício estritamente formal, passível de correção. Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça lançou o Enunciado Administrativo nº 6:
    ‘Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.‘ 
    Nesse sentido, ainda, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 1060122, Relatora Ministra LAURITA VAZ, data da publicação 23.06.2017: (...)
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível”. 
    6. Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação, na qual o reclamante alega que “sendo negado o seguimento ao Recurso de via extraordinária, viável, logicamente, a interposição de agravo para apreciação do segundo juízo de admissibilidade, se tratando, nitidamente, de competência do Supremo” (fl. 9, e-doc 1). 
    Argumenta que, “mesmo que assim não fosse, o Código de Processo Penal, em seu artigo 579, prevê que o recurso interposto erroneamente pode ser conhecido pelo outro, desde que não haja má fé” (fl. 9, e-doc 1).
    Sustenta que “o processo não deve sacrificar o fim pela forma, ou seja, a parte prejudicada não pode perder a possibilidade de rever a decisão que lhe foi desfavorável porque interpôs, equivocadamente, o recurso impróprio a situação, mormente em se tratando de direito penal, onde a liberdade é que se está julgando” (fl. 9, e-doc 1).
    Assevera que “o teor do Acórdão em tela e o julgado no Tema 280, apresentado pela Colenda Vice-Presidência do Tribunal Estadual, de toda forma, tratam-se de ENTENDIMENTOS TOTALMENTE DIVERGENTES, SENDO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO EXCELSO PRETÓRIO COINCIDE EXATAMENTE COM O TRAZIDO POR ESTA DEFESA” (fl. 12, e-doc 1). 
    Conclui que “o entendimento tido no artigo 1.030 do CPC não se aplica ao caso, até por que, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que alega a Vice-Presidência, é exatamente nos termos perquiridos pela Defesa” (fl. 12, e-doc 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido (fls. 14-15, e-doc 1):
    “Ex positis, e do muito que poderá ser suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência no desempenho da função judicante, requer digne-se em: 
    a) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná; 
    b) Seja dado vista ao Ilustre Representante do Ministério Público; 
    c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a competência do Excelso Pretório, eis que é o único órgão competente para julgar o Agravo em Recurso Extraordinário”. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, ao não conhecer de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral na origem.
    Assentou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, sendo incabível a reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora